Tribunal: TJPA
Processo: 0025111-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025111-96.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA ASSUNCAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025111-96.2017.8.14.0301. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. VALOR DEPOSITADO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA QUITAR A OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução, alegando excesso de execução e contestando a solidariedade na condenação por danos morais.

2.

Em execuções de sentença, a jurisprudência não presume a solidariedade entre os devedores, exceto se expressamente prevista por lei ou contratada pelas partes. Valores depositados insuficientes para a satisfação integral da obrigação exequenda demandam complemento.

3.

A condenação inicial determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de danos morais. Contudo, cada instituição financeira deve responder individualmente pelos danos morais decorrentes de relações jurídicas independentes, sendo indevida a cobrança solidária.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que reconheceu o excesso de execução e a necessidade de complementação dos valores depositados para a plena satisfação da obrigação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025111-96.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA ASSUNCAO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO DA REFORMA DA DECISÃO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução contra o ora agravante, com o objetivo de reformar o comando monocrático lavrado e manter integralmente a sentença de piso conforme fixada.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que a
MARIA DO CARMO OLIVEIRA ASSUNÇÃO
alegou ter sofrido cobranças ilegais em razão de supostos empréstimos consignados que perfazem o valor total de R$ 6.458,06 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).

Requereu a declaração de inexistência do contrato, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

Após regular instrução, o juízo a quo julgou procedente os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

• Declarar rescindidos os contratos pactuados com as rés, indicados na inicial;

• Condenar as rés ao pagamento em dobro da quantia de R$ 6.458,06, ou seja, R$ 12.916,12, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, corrigido pelo INPC do IBGE desde a data do débito na conta corrente da autora e acrescida de juros de 12% ao ano a partir da citação;

• Condenar as rés a pagarem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O valor do dano moral deve ser corrigido pela SELIC a partir da condenação.

Condeno, ainda, as rés ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

(...)

Os réus interpuseram recurso de apelação nos Ids. Num.1469615, Num. 1469616 e Num. 1469618.

No ID. Num. 1913498, conheci e dei parcial provimento aos recursos apenas, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos que segue:

(...)

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais). De resto, permanece a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 04 de julho de 2019. (...);

O BANCO BS2, atual denominação do BANCO BONSUCESSO S/A peticionou no ID. Num. 2123556 comunicando o depósito do valor de
R$ 6.661,58 (seis mil e seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
.

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ASSUNÇÃO peticionou no Id. Num. 2418331 requerendo o cumprimento de sentença, indicando como valor devido, o seguinte:

1. DO REEMBOLSO

BANCO BS2 - R$ 2.877,01

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - R$ 15.671,36

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. - R$ 2.221,65

2. DANOS MORAIS

R$ 7.115,62

3. DO VALOR TOTAL DEVIDO POR CADA BANCO SOMADO O VALOR DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS E O DO DANO MORAL

BANCO BS2 - R$ 11.991,16

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - R$ 27.344,38

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. - R$ 11.204,72

Certificado o trânsito em julgado no Id. Num. 2428204, os autos foram devolvidos ao juízo de origem.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A efetuou o depósito da importância de
R$ 14.528,88
e requereu a extinção do feito (Id. Num. 2364631).

No Id. Num. 5852128, a parte autora requereu novamente o cumprimento de sentença, com o levantamento dos valores já depositados em juízo.

No Id. Num. 5852131, o Juízo a quo deferiu o cumprimento de sentença e a expedição de alvará dos valores depositados.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A requereu a juntada do comprovante do cumprimento da obrigação de fazer, com relação a suspensão do contrato.

O BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. efetuou o depósito da importância de
R$ 11.357,47 (onze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
e requereu a extinção do feito (Id. Num. 5852140).

O BANCO BS2, atual denominação do BANCO BONSUCESSO S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. Num. 5852148) dizendo que o valor devido é de
R$ 6.661,58 (seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
e que há um excesso no valor de R$ 5.329,58 (cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos).

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, no Id. Num. 5852152, requereu a juntada do comprovante de pagamento a título de garantia do juízo no valor de R$ 13.080,95.

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ASSUNÇÃO peticionou no Id. Num. 5852154 requerendo o levantamento dos valores depositados pelo Banco Itaú.

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (Id. Num. 5852156) dizendo que o valor devido é de R$ 14.528,88 e que há um excesso no valor de R$ 13.080,95.

A exequente apresentou manifestação no Id. Num. 5852164.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença; pedido de complementação de depósitos já efetuado por dois réus; levantamento de saldo depositados; levantamento de novos valores depositados como garantia do juízo.

A sentença transitada em julgado acolheu o pedido do autor e condenou os bancos réus a devolverem, em dobro, os valores descontados indevidamente em sua conta corrente.

Os réus também foram condenados a pagar coletivamente danos morais no valor de R$ 7.000,00 (valor reduzido pelo E.TJE/PA).

O juízo através do ID 22565070, determinou a intimação da autora para se manifestar a respeito das impugnações.

A parte autora apresentou manifestação (ID 22537018 e 22732053),

porém apenas para requerer a expedição de alvará para levantamento dos valores

depositados, deixando de impugnar especificamente os fatos alegados pelos bancos.

Assim, passo a apreciar a impugnação dos bancos bonsucesso (BS2) (ID 14694407) e Bradesco (ID 15295483).

O banco bonsucesso alega que já depositou o valor do débito e que a complementação de R$ 5.329,58, se afigura em excesso de execução, bem como contraria o que foi decido na sentença e confirmado pelo E.TJE/PA.

Com razão o banco impugnante.

A sentença condenou os bancos a devolverem, em dobro, o valor de R$ 6.458,06, ou seja, R$ 12.916,12, nos termos do pedido na petição inicial, além do dano moral coletivo.

Ora, o banco BS2 há muito já depositou a quantia de R$ 6.661,58 (junto ao Banco do Brasil S/A), sendo indevido e excessivo o valor pretendido pela autora.

Julgo procedente a impugnação do banco BS2 e extingo o processo antea quitação do débito. Defiro o levantamento, pelo banco, do valor excedente, em caso de depósito comprovado. Expeça alvará somente após o trânsito em julgado.

A impugnação do banco Bradesco, também se funda no excesso de execução pelos mesmos fundamentos do banco BS2.

O banco também depositou há muito o valor do débito (R$ 14.528,88), de maneira que é indevida e excessiva a cobrança da quantia de R$ 12.815,50, bem como deve ser liberado o valor de R$ 13.080,95 depositado como garantia.

Julgo procedente a impugnação e extingo o processo ante a quitação do débito. Defiro o levantamento, pelo banco, do valor depositado como garantia do

juízo (R$ 13.080,95), ante o excesso reconhecido. Expeça-se o alvará somente

após o trânsito em julgado.

O banco ITAU não impugnou o cumprimento de sentença, uma vez que se

limitou a depositar o valor que o autor entende como devido (R$ 11.357,47).

Em decorrência da não impugnação do ITAU e do cumprimento, defiro a expedição e alvará para levantamento, por parte da autora e defensoria, do valor depositado, após o trânsito em julgado.

Por fim, com relação ao saldo do valor já levantado pela autora, defiro a expedição e alvará para o caso de existência desses valores.

Após, arquivem-se os autos.

Belém, 19 de maio de 2021 (...)

Inconformada MARIA DO CARMO OLIVEIRA ASSUNÇÃO interpôs Apelação Cível no ID Num. 5852368, requerendo a reforma do julgado, dizendo que não houve a satisfação do crédito, porque valor devido pelo banco BONSUSESSO é de R$ 11.991,16 (onze mil, novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) e pelo banco BRADESCO no valor de R$ 27.344,38 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Finalmente, requer que o recurso seja conhecido e provido, no sentido de que seja REFORMADA a sentença ID 26999406, para condenar as Apeladas a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente no benefício da apelante e a indenização a título de danos morais

No Id. Num. 5852371, BANCO BS2, atual denominação do BANCO BONSUCESSO S/A apresentou contrarrazões

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. VALOR DEPOSITADO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA QUITAR A OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Inconformado o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 11054031 sob os seguintes fundamentos:

1.

A condenação a título de danos morais não seria solidária, mas sim devida por cada requerida.

2.

Apesar de tratar-se de contratos independentes, o demandante optou por distribuir uma única ação contra todos os requeridos.

3.

A exordial explicita que o abalo moral decorre dos descontos sofridos pela parte autora, totalizando R$ 264,00, restando R$ 613,30 para sua subsistência, unificando o sustentado ilícito civil que teria gerado o abalo psicológico e a violação de direitos da personalidade, passível de indenização.

4.

Há um pedido expresso único de fixação de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sem individualização.

5.

A sentença fixou apenas R$ 10.000,00 a título de danos morais, sem qualquer menção de que tal valor seria devido por cada requerida.

6.

Em recurso de apelação, o quantum indenizatório foi reduzido para R$ 7.000,00, permanecendo inalterada a sentença como lançada.

Defende que "transitando em julgado as decisões proferidas nos autos e, portanto, acobertadas pelo manto da imutabilidade, não há como se conformar com a AMPLIAÇÃO não somente do conteúdo decisório como do próprio pedido constante da inaugural".

Argumenta ainda que:

·

O autor requereu a condenação a título de danos morais sem individualização, e o pleito foi provido para a fixação de indenização por danos morais também sem individualização.

·

Afirma que compreender diferentemente importe em violação do Princípio Constitucional do Devido Processo Legal.

·

O julgador da sentença condenatória, mantida como lançada em sede de recurso, confirmou que seu entendimento era a fixação de uma única indenização contra todas as requeridas, reconhecendo o excesso de execução.

]

Sustenta ainda que:

·

Mesmo que as relações jurídicas sejam independentes, o juízo monocrático fixou indenização por danos morais de forma solidária, em observância ao próprio pedido único constante da petição inicial.

·

O demandante/exequente não apresentou qualquer inconformidade, dando-se por integralmente satisfeito com o quanto decidido.

·

Se o requerente entendia que a condenação deveria ter sido fixada de forma individual, deveria ter oposto embargos de declaração ou apelação, mas quedou-se inerte.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, reformando o comando monocrático lavrado, mantendo-se integralmente a sentença de piso conforme fixada.

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ASSUNCAO apresentou contrarrazões no Id. 11829612.

Ordenei a intimação da Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Custas recolhidas (Id. 17792075).

Recebi o recurso, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 995, caput, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A discussão nos autos é a satisfação ou não do crédito exequendo.

De acordo com o título executivo judicial juntado no Id. Num. 1469614 - Pág. 2/6 e Num. 1913498, os réus foram condenados ao pagamento da devolução em dobros dos valores descontados acrescidos de danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Como sabemos a solidariedade não se presume decorre de lei ou vontade de das partes, nos termos do art. 265, do CC.

Devido a relação havida entre as partes ser relações jurídicas independentes é de se entender que o valor de danos morais é devido para cada ré.

Com relação a devolução de valores se apurou em 07/11/2019 que era devido para cada banco, as seguintes importâncias:

BANCO BS2 - R$ 2.877,01

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - R$ 15.671,36

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. - R$ 2.221,65

Id. Num. 2418333

Somando com o dano moral apurado em R$ 7.115,62 (sete mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos) o saldo total seria de:

BANCO BS2 - R$ 2.877,01 + R$ 7.115,62 = R$ 9.992,63.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - R$ 15.671,36 + R$ 7.115,62 = R$ 22.786,98.

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. - R$ 2.221,65 + R$ 7.115,62 = R$ 9.337,27.

Os valores depositados nos autos foram os seguintes:

O BANCO BS2, atual denominação do BANCO BONSUCESSO S/A -
R$ 6.661,58 (seis mil e seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
(ID. Num. 2123556).

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. -
R$ 11.357,47 (onze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
(Id. Num. 5852140).

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A -
R$ 14.528,88
(Id. Num. 2364631).

É fácil observar que os valores depositados pelos executados (BANCO BS2 e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A) não foram suficientes para satisfazer a obrigação com a Exequente, devendo ser desconstituído o capítulo da sentença que extinguiu a execução com relação aos referidos bancos.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/08/2024